Tribunal: TJDFT
Processo: 0716423-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716423-02.2022.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: D.L.V.V. Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por D.L.V.V., neste ato representado por sua genitora Micarlla Vasconcelos de Miranda, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido parcialmente procedente. Sobreveio o documento emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, informando que a aludida “consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico)” foi agendada para o dia 2 de janeiro de 2023. O autor sustentou que não compareceu à consulta em razão de “confusão de datas” (Id. 44591069), informando que aguarda nova designação. Nesse contexto, aduziu que até o presente momento o agendamento não foi concluído (Id. 54349278). Por meio do despacho referido no Id. 54278163 este Relator determinou ao Distrito Federal que se manifestasse no prazo de 5 (cinco) dias a respeito da questão ora em destaque. O recorrido afirma que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal é o órgão detentor da aludida informação. Assim, alega que expediu o ofício referido no Id. 55478379 e requer a dilação do prazo concedido no despacho referido no Id. 54477489. É a breve exposição. Decido. Aos 17 de março de 2023 este Relator deferiu requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providenciasse, no prazo de 5 (cinco) dias, “consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada" (Id. 44771021). Aos 11 de dezembro de 2023 o autor informou que a consulta não foi realizada. Nesse contexto o Distrito Federal requer a dilação de prazo para que a Secretaria do Estado de Saúde emita declaração a respeito da questão fática controvertida. Feitas essas considerações, defiro novo e derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem contida no despacho referido no Id. 54278163. Brasília-DF, 9 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator